Tribunal: CARF
Processo: 15578.720193/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720193/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Matheus
Soares Leite, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(Suplente Convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720193/2017-16
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720193/2017-16

Relatório
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-65.024/2018, às e-
fls. 713/718, que julgou procedente o lançamento fiscal concernente a glosa de compensações de
contribuições efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs, em relação ao período de 01/2014 a 12/2015,
conforme Despacho Decisório, às fls. 537/597 e demais documentos que instruem o processo.
Consta no Despacho Decisório as informações que seguem:
O crédito analisado é decorrente da falta de comprovação/detalhamento dos
valores compensados em GFIP, apesar da prorrogação de prazo concedido a empresa para tal
desiderato. Outrossim, foi motivo da não homologação da compensação o fato de que a decisão
judicial informada pela empresa, na qual estaria sendo discutido a incidência ou não da
contribuição previdenciárias sobre algumas verbas indenizatórias, não teriam transitada em
julgado.
Consta, ainda, do referido Despacho que a empresa se submetia a incidência da
contribuição substitutiva prevista no art 7o da Lei no 12.456/11 denominada de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Informa que apesar da empresa não alegar que
parte dos valores da compensação em GFIP deu-se pela desoneração de sua folha de pagamento,
foi calculado o valor de 20% sobre a remuneração dos empregados no mês correspondente,
sendo este valor deduzido do total a compensar, restando ao final o valor compensado não
homologado.
Às
fls.
617
a
691,
consta
novo
Despacho
Decisório
no
0080/SEORT/DRF/VIT/ES, datado de 22/01/2018, no qual informa que no Despacho
Decisório no 1256/SEORT/DRF/VIT/ES faltou inserir para o ano de 2015, as glosas da
compensação não homologadas dos CNPJ 27.175.975/0109-27 a 27.175.975/0364-89. Motivo
pelo qual foi feito retificado o Despacho anterior, sendo acrescentado ao atual as novas
glosas e reaberto novo prazo para Manifestação de Inconformidade.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 585/588, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da segunda manifestação, aduzindo que deveria ter sido excluído
do montante as rubricas relativas ao ICMS que compõe a base de cálculo da CPRB, como vem
determinando os Tribunais.
Explica que a Receita da empresa como base de cálculo da CPRB, tal como
estabelecido no art. 195, I e 239 da CF/88, deve ser entendido como a receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços auferidas pela empresa.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720193/2017-16

Neste quadro, é evidente que aqueles ingressos que não pertencem a empresa e
que só transitam pelo seu caixa por força de lei, como o ICMS, não se coaduna com o conceito
de faturamento ou receita da empresa. Traz o julgamento feito no RE no 240.785/MG, em que o
STF em sua maioria decidiu que o ICMS não deve integrar a base de cálculo da COFINS, nesta
mesma linha, por óbvio, não deve integrar o PIS e a CPRB. Apresenta de igual modo o RE no
574.706, pela não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Entende que os valores do ICMS devem ser excluídos do cálculo da CPRB, ainda
que não haja previsão legal expressa, uma vez que tais valores não representam signo de riqueza.
Argumenta que esta questão não é nova, pois o STF já decidiu ser ilegítima a
inclusão do IPI na base de cálculo do PIS. Traz diversas ementas sobre o caso. Aduz que quem
fatura o IPI e o ICMS são respectivamente, a União e os Estados, jamais seriam receitas dos
prestadores de serviço.
Assevera que no Resp. 1.694.357 o STJ, acabou por reconhecer que tal
entendimento, mutatis mutandis, aplica-se da mesma forma ao caso dos autos, pois se está diante
de tributação que faz incidir o ICMS, que não faz parte do patrimônio do Contribuinte, sobre a
base de cálculo da CPRB.
Alega que o CARF vem entendendo pela legalidade da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, devendo-se utilizar tal fundamento para excluir também da
CPRB.
Salienta ser inconstitucional a cobrança de impostos sobre as receitas estranhas ao
patrimônio do contribuinte, impondo-se ao processamento das compensações à exclusão do
ICMS sobre a base de cálculo da CPRB, também, em face da seletividade do tributo estadual,
sob pena de afronta violação ao art. 155, §2o, III da CF/88. Entende que à inclusão do ICMS na
base de cálculo da CPRB afronta, também, o princípio da equidade na forma de participação de
custeio da Seguridade Social, por ser desarrazoado submeter uma carga contributiva maior a uns
por fatores exógenos à moldura constitucionalmente traçada (receita). Não se pode exigir de uns
mais contribuição do que de outros, a despeito de todos estarem em estado de igualdade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A discussão referente ao DESPACHO DECISÓRIO N° 0080 DRF/VIT/ES gira
em torno da validade, ou não, das compensações em GFIP efetuadas pela empresa. Nessas
compensações, a contribuinte alega que se valeu de créditos decorrentes da ação judicial n°
0006202-40.2010.4.03.6105 de origem da Vara Federal de Campinas/SP.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720193/2017-16

Contudo, concluiu a autoridade fiscal relata que o crédito analisado é decorrente
da falta de comprovação dos valores compensados, além da decisão judicial não teria transitada
em julgado, conforme depreende-se do Despacho Decisório, vejamos:
18. O contribuinte informa, por meio de petição, que os créditos são oriundos da ação
judicial no 0006202-40.2010.4.03.6105, de origem da Vara Federal de Campinas/SP.
Em uma visualização no site do Tribunal Regional Federal da 3a Região – TRF 3,
buscando informação do referido processo, detectamos que o mesmo está suspenso,
aguardando julgamento de ações que versam sobre a matéria nos tribunais superiores. E
ainda, o autor desse processo é ASSOCIACAO COML/ E INDL/ DE CAMPINAS
ACIC.
19. Sobre essa ação, esclarecemos que a empresa não informou e nem comprovou que é
associada a essa entidade. Observamos no site do TRF 3, que esta ação não transitou em
julgado.
20. A possibilidade de utilização de créditos tributários reconhecidos em face de decisão
judicial, por meio da compensação, é regulamentada pela Lei 5.172, de 25/10/1966
(CTN):
21. Logo, se o crédito fosse decorrente dessa ação judicial, o mesmo também não seria
homologado, por não observar o preceito legal supracitado, que condiciona o direito de
compensação à decisão judicial definitiva, ou seja, após o trânsito em julgado. Assim,
encontra-se prejudicada essa informação, não restando outra alternativa senão
considerar como indevidas as compensações informadas em GFIP. Há de esclarecer que
a empresa estava obrigada e não apresentou tabela de créditos correspondentes à
compensação por meio da Internet, como solicitado pela Receita Federal do Brasil -
RFB
22. Ora, como relatado no início, foi, o contribuinte, regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIP das competências 01/2014 a 13/2014 e
01/2015 a 13/2015, com vistas à verificação de sua liquidez e certeza. O contribuinte,
contudo, não atendeu à notificação para detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações informadas, via internet, na página da Receita Federal do Brasil -
www.receita.fazenda.gov.br - por meio de Código de Acesso ou Certificado Digital,
através do seguinte caminho:
Consoante se infere da transcrição acima, a autoridade lançadora restringiu a
acusação na falta de comprovação/detalhamento dos créditos e, eventualmente, na falta de
transito em julgado da ação judicial.
Em outras palavras, na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os
créditos compensados foram comprovados e, ultrapassada essa etapa, o transito em julgado da
demanda judicial.
Disto isto, delimitada a lide, passamos a analisar da demanda propriamente dita,
senão vejamos:
O sujeito passivo recebeu em 13/07/2016, por meio do AR no AR206966980FR,
uma Notificação no 00012/DRF/2016 datada de 08/07/2016, para detalhar, via internet, por meio
do Sistema Audcomp, a origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas no período
de 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015 para o CNPJ 27.175.975/0001-07 e demais
estabelecimentos indicados no arquivo Status da Auditoria e também informados nas planilhas.
Apresentou petição em meio papel datada de 22/08/2016 informando que os
créditos são oriundos da ação judicial no 0006202-40.2010.4.03.6105, além de pedido de
prorrogação de prazo, o qual deferido.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720193/2017-16

O prazo indicado para o cumprimento da Notificação era 22/08/2016, sendo que a
empresa não apresentou o detalhamento. Em 10/11/2016 solicitou nova prorrogação de prazo
para esclarecer, via Internet, a origem dos créditos das compensações efetuados no período
indicado. A solicitação foi deferida e o prazo foi dilatado até 18/01/2016.
Após a prorrogação do prazo, verificou-se no sistema que a empresa também não
cumpriu com a sua obrigação e não detalhou a origem dos créditos compensados. Dito isto, resta
claro que o contribuinte nada apresentou quando intimado pela Fiscalização para
demonstrar os créditos que teria compensado em GFIP, muito menos nesta defesa. Para
tanto, poderia ter apresentado planilhas e folhas de pagamento demonstrando quais os
valores que teria sido utilizado para a compensação dos créditos, mas não o fez. Nesta
situação, tem-se que novamente nada apresentou para esclarecer a origem dos créditos
tributários compensados. O que torna a discussão a respeito de que algumas verbas teriam
natureza indenizatória ou não sem nenhum efeito prático para o presente caso.
Cabe esclarecer que os documentos que visem comprovar os fatos alegados
devem ser apresentados pelo contribuinte juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
conforme §4o do artigo 15 do Decreto no 70.235/72:

Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Neste diapasão, deve ser mantida a integralidade do lançamento.
Apenas por amor ao debate, uma vez que o motivo encimado já é suficiente para
manter a glosa, quanto ao argumento da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB.
Primeiramente, pelo fato de que não houve a apresentação de nenhuma planilha
ou documentos (notas fiscais) que comprovassem as alegações da empresa que teria créditos
devido a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.
Em segundo lugar, ainda que tal demonstração fosse feita, os valores de ICMS
não podem ser abatidos da base de cálculo da CPRB, exceto quando cobrado pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário, situação não demonstrada
pela interessada, que como vimos não apresentou nenhum documento relativo às operação
envolvendo o ICMS.
Sendo assim, qualquer discussão sobre o mérito da exclusão ou não do ICMS da
base cálculo da CPRB, bem como aplicação dos Res citados, resta prejudicada, sem nenhum
efeito prático para o presente caso.
Ademais, esbarramos também na questão da demanda judicial, cuja a qual não
restou comprovado pela recorrente ser associada da entidade que ajuizou a ação, quiçá houve
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720193/2017-16

transito em julgado da mesma, conforme depreende-se dos itens 18 a 21 do Despacho Decisório,
já colacionados anteriormente.
Logo, improcedente o pedido de compensação.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital